Tribunal: STF
Processo: AI 86532
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-30
Data de publicação: 1982-03-30

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA. MANIFESTADA ELA E INADMITIDO O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL LOCAL, DEVE O RECORRENTE
PROVIDENCIAR NO PROCESSAMENTO DA RELEVÂNCIA, FORNECENDO O NUMERARIO
NECESSARIO, NÃO BASTANDO A SIMPLES INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONTRA AQUELE DESPACHO. APLICAÇÃO DO ART-329, II, DO
R.I.-S.T.F. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.